Tribunal: STF
Processo: Rcl 46050
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.903 E ADC 42. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMUTABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, ANTES DO JULGAMENTO DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS PELO STF. ATO JUDICIAL JÁ TRANSITADO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.



    1. Inviável reclamação que, ao apontar como ato reclamado decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, pretende, por via oblíqua, reverter provimento jurisdicional transitado em julgado na fase de conhecimento.



    2. Operada a imutabilidade da decisão que refuta a incidência do Novo Código Florestal, prolatada antes mesmo do julgamento pelo STF da ADI 4.903 e da ADC 42.



    3. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.